Tribunal: TJBA
Processo: 8054963-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054963-37.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GENIVAL CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KATIA MARIA NOVAES DE LIMA, ARTUR JOSE PIRES VELOSO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT (PED). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Genival Conceição dos Santos em face do acórdão proferido no bojo da Apelação nº 8054963-37.2019.8.05.0001, que negou provimento ao recurso, reconhecendo a ilegitimidade passiva da PETROBRAS e mantendo a legalidade da contribuição extraordinária instituída pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, no âmbito do Plano de Equacionamento de Déficit (PED).

Nos aclaratórios, o embargante alega a existência de omissões, obscuridade e contradições no julgado, sustentando que não teriam sido examinados de modo suficiente seus argumentos acerca da dignidade da pessoa humana, do direito adquirido ao regime contributivo originário e da responsabilidade solidária da patrocinadora.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, obscuridade ou contradição, ao confirmar a legalidade do equacionamento do déficit atuarial e afastar a legitimidade da PETROBRAS para figurar no polo passivo da demanda.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

No entanto, no caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios que autorizem o manejo dos aclaratórios. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa todos os pontos essenciais à controvérsia, analisando a matéria à luz do art. 202 da Constituição Federal e do art. 21 da LC nº 109/2001, bem como em conformidade com a tese fixada no Tema 936/STJ, que reconhece a ilegitimidade da patrocinadora em demandas relativas ao custeio dos planos de previdência fechada.

Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão, tampouco obscuridade na redação do julgado, que expôs de maneira clara e suficiente as razões de decidir. O que se observa é mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, não sendo os embargos sucedâneo recursal para rediscussão do mérito..

Ausente, portanto, omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco se configuram como sucedâneo recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC/2015.

2.

Não configuram omissão, obscuridade ou contradição os embargos que buscam apenas rediscutir fundamentos já enfrentados pelo acórdão, o qual reconheceu, de forma clara e fundamentada, a legalidade do equacionamento do déficit atuarial e a ilegitimidade passiva da patrocinadora.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º; art. 701, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2016; TJBA, Emb. Decl. nº 0001393-52.2017.8.05.0000/50000, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 25/07/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 8054963-37.2019.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
GENIVAL CONCEICAO DOS SANTOS
e parte recorrida
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS e FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo o Acórdão-Embargado em todos os seus termos e fundamentos,
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA